Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708401-81.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZANIO ESTACIO DA SILVA, ALFEU ABREU LUZ, ANDRE DA CRUZ OLIVEIRA, ANTONIO PAULO DE ALMEIDA RAMOS, CELSO RIBEIRO DA SILVA, EDIVAN SANTOS DA SILVA, GIVALDO DOS SANTOS, JAIR ALVES PEREIRA, JASIEL EVANGELISTA LUZ, JOEL LUZ, LAERTE ALVES DA PAZ, LUIZ CARLOS FEITOSA, MADALENA ANTONIO FONSECA, MARCIO PEREIRA DE SOUZA, MIZAEL ABREU LUZ, REGINALDO NUNES BARBOSA, REINATO ALVES DE ALMEIDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador